Tribunal: TJDFT
Processo: 0719887-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM TRATATIVA DE COMPRA DE VEÍCULO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão indenizatória por danos materiais e morais em razão de fraude de terceiros. Recurso do autor visa a reformar a sentença que julgou improcedente o pedido.

2 – Contornos fáticos. O autor pede a condenação das rés ao pagamento de R$3.000,00, alegando que fora vítima de fraude na compra de veículo. A fraude se deu por meio de dois indivíduos que se fizeram passar por prepostos da primeira ré e negociaram, via whatsapp, uma motocicleta, no valor de R$ 20.000,00. O autor se encontrou com os fraudadores e, na oportunidade, assinou proposta de compra e venda mediante pagamento de sinal de R$ 3.000,00. Após efetuar o depósito, que teve como beneficiária a segunda ré, tentou contato com os respectivos indivíduos os quais não responderam mais suas chamadas e mensagens.

3 – Responsabilidade civil. Na forma do art. 14, §3o, do CDC a responsabilidade do fornecedor só é afastada se demonstrada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No caso, não há demonstração de que o pagamento do sinal tenha sido feito a terceiro fraudador, mas sim à segunda ré (ID. 17589327 e 17589320), empresa de construção que pertence ao mesmo proprietário da primeira ré, financeira com quem o autor firmou contrato de promessa de compra e venda do veículo. Nesse quadro, tendo em vista que a segunda ré foi a beneficiária do pagamento ora questionado, bem como que o negócio jurídico não se concretizou, é devida a condenação à devolução do valor correspondente, qual seja R$ 3.000,00 (ID. 17589320), o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J